Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-08.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000187-08.2022.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: MARIA NILZA DE JESUS SOUSA

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. COBRANÇA DEVIDA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DA ACIONADA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8000187-08.2022.8.05.0155, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e apelada MARIA NILZA DE JESUS SOUSA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça